Tribunal: TJDFT
Processo: 0791287-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao negar provimento ao recurso inominado, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O embargante sustenta que, embora reconhecido o direito aos honorários sucumbenciais, a verba foi fixada em valor irrisório, sem observância do art. 85, § 8o, do CPC, aplicável às hipóteses de proveito econômico insignificante, configurando omissão e contradição no julgado. Defende que a aplicação automática de percentuais esvaziou a finalidade remuneratória dos honorários, razão pela qual requer a fixação equitativa da verba no montante de R$ 1.000,00, com efeitos modificativos.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste a alegada omissão. A decisão embargada fixou honorários advocatícios com base nos critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, apreciando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e as circunstâncias do caso. A opção pela incidência da regra geral, em detrimento da fixação equitativa, traduz escolha motivada dentro da margem de discricionariedade técnica conferida pela lei, não se confundindo com ausência de fundamentação.

6. Também não há contradição no julgado. O reconhecimento do direito à verba honorária, aliado à fixação do seu valor em determinado patamar, não representa incompatibilidade lógica interna, mas resultado do convencimento judicial acerca da proporcionalidade e razoabilidade da quantia arbitrada. Eventual inconformismo quanto ao montante fixado configura divergência quanto ao mérito da decisão, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.